Tribunal: TJDFT
Processo: 0704704-57.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704704-57.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ELIEZER MONTEIRO DE PINHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. REQUERIMENTO DE PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ARTIGO. 6o, XIV, DA LEI No 7.713/88. ROL TAXATIVO. ARTIGO 111, INC. II, DO CTN. DOENÇA GRAVE. CEGUEIRA MONOCULAR. ENFERMIDADE LISTADA NA LEI No 7.713/88. SENTENÇA REFORMADA. 1. Pelo princípio do livre convencimento motivado, o magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe a análise da conveniência e necessidade da sua realização (arts. 370 e 371 do CPC). 2. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado entende que os elementos trazidos aos autos bastaram para formar seu convencimento, reputando desnecessárias providências probatórias, inclusive quando existente vários laudos médicos juntados com a inicial. 3. A Lei no 7.713/88, em seu artigo 6o, inciso XIV, prevê a isenção do imposto de renda para os portadores de determinadas moléstias graves, entre elas, a cegueira. 4. O rol de doenças graves elencado no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, tem natureza taxativa (numerus clausus), de forma que a concessão de isenção de imposto de renda se restringe às situações trazidas pelo dispositivo normativo, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos, no Tema no 250. 5. Então, para ter direito à isenção do imposto de renda é necessária a cumulação de dois requisitos pelo contribuinte: a) receber proventos de aposentadoria, pensão ou reforma; e b) estar acometido de uma das doenças arroladas no dispositivo legal. 6. Consoante entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se prescindível a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da moléstia ou a comprovação da recidiva da enfermidade, para fins de concessão da isenção legal do imposto de renda, conforme Súmula no 627 do Superior Tribunal de Justiça. 7. Ademais, nos termos da Súmula no 598 do Superior Tribunal de Justiça “é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.” 8. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 6025, se manifestou no sentido de que não é possível estender, pela via judicial, a isenção prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, aos trabalhadores em atividade e, por consequência, aos portadores de doenças não listadas no diploma normativo citado, tendo em vista a interpretação restritiva da isenção. 9. É cediço que a ordem tributária é regida pelo princípio da estrita legalidade, e o Código Tributário Nacional é expresso ao prever, no artigo 111, inciso II, que se interpreta literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção. O instituto da isenção, em respeito ao princípio da legalidade estrita, deve ser, portanto, interpretado de forma restritiva. 10. Não obstante a controvérsia acerca do enquadramento do paciente portador de visão monocular no conceito de cegueira e para fins do benefício legal, é certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, não faz distinção entre cegueira binocular e monocular para efeito de isenção do Imposto de Renda Pessoa Física. 11. No caso em tela, há perfeita coincidência entre a moléstia que acomete o requerente/apelante (cegueira monocular) e a doença prevista em lei, sendo possível concluir que faz jus à concessão do benefício da isenção do imposto de renda, conforme Laudo Oftalmológico (ID no 32121055 – pág. 27) e exames realizados pela Polícia Militar do Distrito Federal (ID no 32121054 – págs. 20/21). 12. Apelação Cível conhecida e provida. Registre-se que o julgado foi integralizado pelos embargos de declaração (ID 37801603), em que a turma julgadora, concedendo efeitos infringentes ao recurso, decidiu que: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE. CEGUEIRA MONOCULAR. ENFERMIDADE LISTADA NA LEI No 7.713/88. SENTENÇA. AUSÊNCIA. OMISSÃO. DIMENSÃO HORIZONTAL DO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. REFORMA SENTENÇA NO CAPÍTULO IMPUGNADO. AUSÊNCIA OMISSÃO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA A RESPEITO DE TODOS OS ARGUMENTOS LEVANTADOS PELAS PARTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO SANADA. TERMO INICIAL. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. 1. O recurso de embargos de declaração se destina a sanar vício de falta de clareza na fundamentação (obscuridade, contradição, erro material) ou de deficitária fundamentação (omissão). 2. A Apelação devolve ao Tribunal apenas a matéria impugnada, consoante a regra do tantum devolutum quantum appelatum (dimensão horizontal do efeito devolutivo), prevista no artigo 1.013, "caput", do Código de Processo Civil. 3. Não é obrigatória a manifestação acerca de todas as teses arguidas pelas partes, mas apenas sobre as que sejam essenciais ao deslinde da controvérsia e que podem, em princípio, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 4. Constatada omissão quanto ao termo inicial da isenção do imposto de renda, devem ser acolhidos os embargos de declaração, nessa parte. 5. Segundo o STJ, o termo inicial da isenção do imposto de renda é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico, e não, necessariamente, a data de emissão do laudo. Precedentes do TJDFT. 6. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal acolhidos em parte. Embargos de Declaração opostos por Eliezer Monteiro de Pinho, rejeitados. O recorrente alega violação ao artigo 1.013 do Código de Processo Civil, defendendo que a turma julgadora, ao conceder a isenção do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos a título de aposentadoria, deveria ter apreciado o pedido de restituição dos valores pagos indevidamente. Considerando que o segundo pedido se trata de cumulação sucessiva (decorrência lógica do primeiro). Em contrarrazões a parte recorrida pugna para majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.013 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005